Tribunal: TJES
Processo: 5014602-98.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014602-98.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOALDO SANTOS SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONSUMIDOR IDOSO. VULNERABILIDADE. VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, relativos a um contrato de empréstimo consignado. O apelante sustenta a invalidade da contratação, realizada em caixa eletrônico, em razão da condição de pessoa idosa e com baixo grau de instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em perquirir a validade de contrato de empréstimo consignado celebrado em terminal de autoatendimento, mediante uso de cartão e senha pessoal, por consumidor idoso, e aferir a suficiência das provas produzidas pela instituição financeira para demonstrar a regularidade da contratação e a inexistência de defeito na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, o que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A responsabilidade do fornecedor é excluída quando há prova da inexistência do defeito na prestação do serviço, conforme dispõe o inciso I do § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A instituição financeira logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação ao apresentar o Contrato de Portabilidade, que demonstra a confirmação da operação pelo cliente por meio de assinatura eletrônica, via sistema do banco, em terminal de autoatendimento.

A contratação por meio de canais de autoatendimento é prática legalmente admitida, por meio de assinatura digital, mediante a utilização conjunta do cartão bancário e da senha pessoal, manifestando a vontade do correntista de forma hígida e inequívoca.

A condição de pessoa idosa ou o grau de instrução do contratante não são, por si sós, impeditivos para a prática de atos da vida civil nem anulam automaticamente os negócios jurídicos, sendo necessária a demonstração de vício de consentimento, o que não restou comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de empréstimo em terminal de autoatendimento, mediante o uso de cartão e senha pessoal, constitui manifestação de vontade válida e eficaz.

A vulnerabilidade do consumidor idoso ou com baixa instrução, por si só, não invalida o negócio jurídico, sendo indispensável a comprovação de vício de consentimento ou de que a instituição financeira se valeu dessa condição para obter vantagem manifestamente excessiva.

Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação questionada, e, ao fazê-lo, afasta o defeito na prestação do serviço e a consequente obrigação de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 373, I e II. Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14,
caput
e § 3º. Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça. STJ, REsp nº 1.199.782/PR. TJSP, Apelação Cível 1013772-91.2021.8.26.0320. TJSP, Apelação Cível 1007034-19.2024.8.26.0438.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5014602-98.2023.8.08.0035

APELANTE: J
OALDO SANTOS SILVA

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

JUIZ: DR. CLEANTO GUIMARAES SIQUEIRA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOALDO SANTOS SILVA em face da r. sentença (Id. 15802449) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL SA, julgou improcedente a pretensão autoral.

A sentença recorrida (Id. 15802449) rejeitou a pretensão autoral ao fundamento de que a instituição financeira logrou êxito em comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Considerou o MM. Juiz sentenciante que o contrato de empréstimo contestado originou-se de uma portabilidade de crédito, regularmente formalizada, conforme documentos carreados aos autos pela instituição financeira, notadamente o contrato de portabilidade (Id. 15801633), a proposta de abertura de conta (Id. 15802436) e o extrato do empréstimo (Id. 15802435). Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Em suas razões (Id. 15802450), o apelante sustenta a necessidade de reforma integral do julgado, aduzindo, em síntese, que: (i) a contratação de empréstimo por meio de caixa eletrônico não poderia ser considerada válida, tendo em vista sua condição de pessoa idosa, com 66 (sessenta e seis) anos de idade, e com baixo grau de instrução (ensino fundamental completo), o que evidencia sua vulnerabilidade; (ii) a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar que a transação foi efetivamente realizada pelo recorrente; (iii) a mera existência de caracteres indicando uma "confirmação eletrônica" no rodapé do contrato é insuficiente para atestar a manifestação de vontade; (iv) o contrato viola a Instrução Normativa INSS nº 28/2008, que exigiria formalidades específicas para a contratação de empréstimo consignado, como a apresentação de documento de identificação com foto e assinatura física no instrumento.
Por fim, requer
o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais, com a declaração de inexistência do contrato, a restituição dos valores descontados e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente intimado (Id. 15802452), o apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. 15802453.

A matéria devolvida a este Órgão Colegiado cinge-se a perquirir a validade do contrato de empréstimo consignado celebrado pelo apelante, questionando-se a regularidade da contratação realizada em terminal de autoatendimento (caixa eletrônico) e a suficiência das provas produzidas pela instituição financeira para demonstrar a ausência de defeito na prestação do serviço.

Com efeito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse diapasão, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa para a sua caracterização, nos termos do artigo 14,
caput
, do CDC. Contudo, o parágrafo 3º do mesmo dispositivo legal prevê causas excludentes de responsabilidade, dispondo que o fornecedor não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Paralelamente, prescreve a Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Quadra registrar que o entendimento sumular suso transcrito decorre da consagração, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, da compreensão anteriormente firmada por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, segundo o qual, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

No caso em tela, o apelante alega a inexistência da relação contratual, argumentando ter sido vítima de fraude ou, no mínimo, que sua manifestação de vontade estaria viciada por sua condição de pessoa idosa e com baixa escolaridade.

Todavia, da análise detida dos autos, entendo que a instituição financeira apelada se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a regularidade da contratação e, por conseguinte, a inexistência de defeito na prestação do serviço.

O Contrato de Portabilidade nº 981847267, colacionado no Id. 15801633, constitui prova robusta da celebração do negócio jurídico. Dele se extrai, de forma inequívoca, que a operação foi confirmada pelo cliente por meio de
assinatura eletrônica
, via Sistema de Informações Banco do Brasil (SISBB), em 12 de janeiro de 2022, às 10 horas, 57 minutos e 19 segundos.

Note-se que
a contratação por meio de canais de autoatendimento, como os caixas eletrônicos, é prática corriqueira e legalmente admitida, franqueada a todos os correntistas. A segurança de tais transações é garantida pelo uso de credenciais personalíssimas, quais sejam, o
cartão bancário
e a
senha numérica
, cujo sigilo e guarda são de responsabilidade exclusiva do titular da conta. A utilização conjunta de tais elementos corresponde à assinatura digital, manifestando a vontade do correntista de forma hígida e inequívoca.

Não suficiente, a
condição de pessoa idosa
(à época da pactuação com 63 anos)
ou o grau de instrução do apelante
(ensino fundamental completo)
, embora mereçam atenção e proteção especial do ordenamento jurídico, não são, por si sós, impeditivos para a prática de atos da vida civil, nem anulam automaticamente os negócios jurídicos celebrados. Para que se configure o vício de consentimento, seria imprescindível a demonstração de que o apelante foi induzido ou coagido a erro, ou que a instituição financeira se valeu de sua vulnerabilidade para obter vantagem manifestamente excessiva, o que não restou minimamente comprovado nos autos.

Ao contrário, a instituição financeira apresentou o instrumento contratual devidamente formalizado por meio eletrônico, comprovando a origem e a autenticidade da operação. Caberia ao apelante, portanto, apresentar indícios probatórios de que, por alguma razão, não detinha a compreensão do ato que praticava, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a validade de contratos celebrados por meios eletrônicos, desde que acompanhados de elementos que atestem sua autoria e integridade. Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes:

CONTRATO BANCÁRIO, DÉBITO E RESPONSABILIDADE CIVIL – Reconhecimento da exigibilidade dos débitos referentes ao contrato de empréstimo consignado objeto da ação, bem como a licitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, para o adimplemento dessa obrigação - Demonstrada a exigibilidade dos débitos objeto do contrato de empréstimo bancário em questão, de rigor, o reconhecimento de que a parte ré agiu no exercício regular de direito ao descontar do benefício previdenciário da parte autora as parcelas contratadas para adimplemento dessas obrigações, motivo pelo qual, é de rigor, a manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a ação, com rejeição do pedido de condenação do réu a repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1013772-91.2021.8.26.0320; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/09/2025; Data de Registro: 08/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. BANCÁRIOS. Ação declaratória e indenizatória. Cartão de crédito RCC. Negativa de contratação. sentença de improcedência. apelo da autora.
Conjunto probatório dos autos que demonstra a regular contratação por meio de terminal de autoatendimento, mediante uso de cartão e senha pessoal.
Transferência do valor contratado para a conta da consumidora. Faturas que demonstram a utilização do cartão e outros saques realizados. Eventual discrepância quanto à data de inclusão no benefício que, per se, não pode afastar a higidez da contratação. Transferência eletrônica do crédito para a conta da demandante, que não manifestou qualquer intenção de devolver ou consignar o montante nos autos. Sentença mantida pelos próprios fundamentos – RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1007034-19.2024.8.26.0438; Relator (a): Olavo Sá; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2); Foro de Penápolis - 3ª Vara; Data do Julgamento: 09/09/2025; Data de Registro: 09/09/2025)

Nestes termos, a
ausência de prova mínima da alegada fraude impede o reconhecimento de vício na contratação e a responsabilização da instituição financeira,
haja vista a comprovação da regular
contratação de empréstimo consignado.

Da mesma forma, não prospera a alegação de descumprimento da Instrução Normativa do INSS, uma vez que a contratação em tela, realizada diretamente em terminal de autoatendimento, possui rito e mecanismos de segurança próprios, distintos da contratação intermediada por correspondentes bancários, à qual a referida norma precipuamente se dirige.

Destarte, inexistindo prova do defeito na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, §3º, I, do CDC, e, tampouco, do vício de consentimento que pudesse anular o negócio jurídico, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3°, do mesmo diploma legal.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.